Tribunal: TJPA
Processo: 0816845-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816845-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLINDO INACIO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0816845-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Leonardo Almeida Sidonio (OAB/PA nº 15.179-B)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Pacajá

PACIENTE: ARLINDO INACIO PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Armando Brasil Teixeira

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI. FLAGRANTE DELITO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arlindo Inácio Pereira, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante pleiteia a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial, a revogação da custódia preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão.

1.

Se o ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial foi legítimo, à luz da jurisprudência consolidada no RE 603.616/RO (Tema nº 280 da Repercussão Geral do STF).

2.

Se estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3.

Se há elementos que recomendem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III.
Razões de decidir.

1.

O ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, está legitimado pelo flagrante delito. Conforme o Tema nº 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO), a inviolabilidade domiciliar é mitigada diante de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no local. No caso, os policiais receberam informações de um usuário detido anteriormente da prática de traficância pelo réu, após o que realizaram campana próximo ao imóvel e constataram movimentação atípica, fornecendo elementos indiciários da situação de flagrância que justificam a diligência realizada, na qual apreenderam grande quantidade de drogas, dinheiro e objetos relacionados à traficância.

2.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade em concreto da conduta – consubstanciada na apreensão de mais de 1kg de substâncias entorpecentes, incluindo “OXI” e cocaína, além de utensílios para comercialização – e pelo risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes do paciente, que responde a outras ações penais.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para assegurar a ordem pública, especialmente diante da gravidade do crime e da periculosidade do paciente, indicadas pelos antecedentes criminais e pela quantidade e natureza das drogas apreendidas.

IV.
Dispositivo

Ordem de habeas corpus denegada.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi legítimo, em razão do flagrante delito, conforme a jurisprudência do STF. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade em concreto da conduta e no risco de reiteração delitiva. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo advogado
Leonardo Almeida Sidonio (OAB/PA nº 15.179-B)
em favor
ARLINDO INACIO PEREIRA
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
Vara Única de Pacajá
.

O impetrante informa que o paciente ARLINDO INÁCIO PEREIRA foi preso em flagrante no dia 03/07/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), nos autos do processo nº 0800819-84.2024.8.14.0069, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos antecedentes processuais do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, a
nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial
, alegando que a entrada na residência do paciente foi realizada de forma ilegal, violando o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Aduz ainda a
ausência de fundamentação idônea para a medida prisional,
a
rgumentando que a manutenção da prisão preventiva não encontra respaldo nos elementos fáticos dos autos, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Por fim, aduz a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, para garantir o andamento processual e resguardar a ordem pública.

Ao final, requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, confirmando-se a ordem no julgamento definitivo do
mandamus
. Pleiteia ainda a declaração de nulidade das provas decorrentes da diligência policial de ingresso domiciliar sem mandado e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

Preliminarmente, pleiteia o impetrante a declaração de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso da força policial sem mandado judicial.
Sem razão
.

Destarte, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), a inviolabilidade do domicílio pode ser mitigada em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões justificadas a posteriori.

No caso dos autos, restou demonstrado que o ingresso policial na residência do paciente ocorreu de forma legítima e em conformidade com o ordenamento jurídico. Segundo os depoimentos dos policiais, no dia 03/07/2024, por volta das 12h45, a Guarnição da Polícia Militar, após ter realizado um flagrante de venda ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, recebeu a informação de uma testemunha de que o ora paciente, seria o responsável pela distribuição de substâncias entorpecentes no município de Pacajá. Diante disso, realizam campana próximo ao endereço apontado pela testemunha. Constam nos autos que os policiais verificaram movimentação atípica no endereço mencionado, de modo que a informação fornecida pela testemunha era procedente, fornecendo assim elementos indiciários da ocorrência de delito em situação de flagrância, justificando a diligência policial de ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Ademais, embora a defesa questione a ausência de consentimento formal, não se verifica dos autos qualquer indício de abuso policial, tampouco de coação. Ao contrário, o ingresso na residência encontra respaldo na narrativa apresentada pelos agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade em suas declarações, sendo reforçado pelos elementos colhidos no momento da diligência.

Outrossim, o impetrante pleiteia a revogação da custódia provisória do paciente, argumentando inicialmente a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Da leitura dos documentos juntados na impetração, constata-se que o juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 04/07/2024, por ocasião da audiência de custódia, converteu a prisão flagrancial em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta, constatada em razão da elevada quantidade de droga apreendida (
“pois foram encontrados na posse da autuado cerca de duas porções de OXI, uma de 201 (duzentos e um) gramas e outra de 194 (cento e noventa e quatro) gramas, três porções de cocaína, uma de 83 (oitenta e três) gramas, 202 (duzentos e dois) gramas, e outra de 352 (trezentos e cinquenta e dois) gramas”
),

e do risco de reiteração delitiva (
“
autuado responde por dois procedimentos na Comarca de Uruará, processos n. 0002026-73.2018.8.14.0066 e 0004414-17.2016.8.14.0066
, ambos ações penais em andamento”
),
verbis
:

“
III DA ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO(S) AUTUADO(S):

A Constituição Federal estabelece que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade. Por consequência, a restrição à liberdade é a exceção. Nesse sentido, dispõe que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
(art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos:
a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria
, o chamado
fumus commissi delicti
. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão de droga (ID. 119324974 - Pág. 08), termo de constatação provisória (ID. 119324974 - Pág. 12), e depoimento das testemunhas.

Quanto ao pressuposto da
autoria,
sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem aos indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, depoimentos testemunhais e auto de apreensão e exibição da droga, há indícios da prática da infração penal que é imputada ao autuado, uma vez que os policiais encontraram a substância ilícita em posse do flagrado no momento da prisão.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do autuado.

Entendo que a custódia cautelar dos autuados deve ser decretada como garantia da ordem pública, baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado e para fins de evitar reiteração delitiva.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora,
a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória
(Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

Eugênio Pacelli sustenta que “
a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal
, enquanto instrumento de aplicação da lei penal.
Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada
, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social
” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Lumem Júris, 2009, p. 435).

De acordo com Nucci, a garantia da ordem pública deve ser analisada sob a ótica do
trinômio gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 510).

Denílson Feitosa divide a ordem pública sob dois aspectos: subjetivo (do indivíduo) e objetivo (sociedade). “A garantia da ordem pública depende da ocorrência de um perigo. No sentido do processo penal, perigo para a ordem pública pode caracterizar-se na perspectiva subjetiva (acusado) ou, como ainda admite a jurisprudência apesar das críticas,
na perspectiva objetiva (sociedade). Podemos, então, falar em garantia da ordem pública na perspectiva subjetiva ou individual, ou na perspectiva objetiva ou social
”. (FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis. Ed. 6ª. Niterói: Impetus, 2009, p. 854).

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva e baseada na
gravidade em concreto do crime em tese praticado
.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na quantidade de entorpecente apreendido - 315, 10g (trezentos e quinze gramas e dez decigramas) de cocaína.
Precedentes do STJ. 3.
A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do ST
J. 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 5. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. (Precedentes)" (HC 438.765/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe de 01/06/2018.) 6. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante. 7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 469.179/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)

No caso em tela, a prisão deve-se ser decretada em razão da gravidade em concreto do crime, – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – pois foram encontrados na posse da autuado cerca de duas porções de OXI, uma de 201 (duzentos e um) gramas e outra de 194 (cento e noventa e quatro) gramas, três porções de cocaína, uma de 83 (oitenta e três) gramas, 202 (duzentos e dois) gramas, e outra de 352 (trezentos e cinquenta e dois) gramas. – termo de exibição e apreensão de droga (ID. 119324974 - Pág. 08), termo de constatação provisória (ID. 119324974 - Pág. 12). A droga apreendida estava condicionada em porções que seriam divididas, possivelmente, para comercialização (imagens de ID. 119324974 - Pág. 13).

Tal fato reveste a conduta do autuado de gravidade concreta acentuada, pois considera-se que se trata de substância causadora de grande dependência psíquica e de imenso potencial lesivo para o ser humano.

O delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e inúmeros outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Além disso,
constato que o autuado responde por dois procedimentos na Comarca de Uruará, processos n. 0002026-73.2018.8.14.0066 e 0004414-17.2016.8.14.0066
, ambos ações penais em andamento.

Assim, entendo pela prisão da flagrado, pela garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto de suas condutas. Há que se ressaltar, ainda, que a droga apreendida possui grande capacidade de dependência, além das evidências encontradas no ato da prisão em que a autuada prática, em tese, a conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL e, lastreado em parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso I, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ARLINDO INACIO PEREIRA,
qualificado nos autos.”

Ademais, constata-se que, em 27/08/2024, foi proferida decisão mantendo a custódia processual, sob os seguintes fundamentos:

1.
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do indiciado
ARLINDO INACIO PEREIRA
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 03/07/2024, em virtude de imputação, em tese, da prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.340/06.

Em petição de Id. 121778836, a defesa

requereu a revogação da prisão preventiva alegando que o indiciado tem bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, restando ausente a justa causa para a prisão do réu, além de flagrante ilegalidade na prisão do requerente, em razão de invasão policial ao seu domicílio, de modo que seja substituída sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido e consequente manutenção da prisão preventiva (Id. 123355320).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Entendo que é caso de manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Primeiramente, cumpre destacar que não houve nenhuma modificação fática apta a ensejar a revogação da decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, persistindo o motivo que suscitou a decretação da preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado, e para fins de evitar reiteração delitiva.

Inobstante “ordem pública” se trate de um conceito jurídico indeterminado, adoto o entendimento de Denílson Feitosa, que a divide em dois aspectos:
subjetivo
(do indivíduo) e
objetivo
(sociedade). “A garantia da ordem pública depende da ocorrência de um perigo. No sentido do processo penal, perigo para a ordem pública pode caracterizar-se na perspectiva subjetiva (acusado) ou, como ainda admite a jurisprudência apesar das críticas,
na perspectiva objetiva (sociedade).
Podemos, então, falar em garantia da ordem pública na perspectiva subjetiva ou individual
, ou na perspectiva objetiva ou social
”. (FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Práxis. Ed. 6ª. Niterói: Impetus, 2009, p. 854).

No que tange à
perspectiva objetiva
do conceito de ordem pública, mister frisar que o delito conhecido como “tráfico de drogas” é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta a prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. Os indivíduos que promovem a venda de sustâncias entorpecentes causam duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e inúmeros outros delitos que advêm da dependência química, pois sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substância da qual é dependente.

Quanto ao aspecto subjetivo, insta salientar que o fato de o indiciado/acusado possuir residência fixa, ser primário, ter emprego lícito e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre,
in casu
” (STJ. RHC 51073 MS 2014/0220380-5. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgamento: 16 de outubro de 2014). No mesmo sentido tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal: “
A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva
”. (HC 118171 GO. Relator Min. LUIZ FUX Julgamento 4 de Fevereiro de 2014).

Impende mencionar que a cidade de Pacajá passa por uma onda de violência e criminalidade, com diversos homicídios nos últimos meses
e aumento assustador dos casos de traficância
, o que evidencia a presença das grandes facções criminosas neste Município.

Ademais, aduz a defesa que “os policiais adentraram na residência sem fundadas razões, o que, evidentemente, configura a ilegalidade da prisão”.

Todavia, não prospera a alegação da defesa de que a prisão ocorrera de modo ilegal e/ou que as provas colhidas são nulas, por se tratar de invasão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 603.616, com repercussão geral, decidiu que
é lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e de nulidade das provas obtidas.

Inicialmente, não há falar em invasão de domicílio, tendo em vista o caráter permanente do delito em questão. O tráfico de entorpecentes, representado pelo núcleo guardar e ter em depósito, constitui delito permanente.

Outrossim, infere-se dos autos que os agentes de segurança pública realizaram campana próximo ao endereço do requerente, verificando, na ocasião, movimentação atípica no imóvel. O relato dos policiais responsáveis pela investigação foi uníssono acerca das circunstâncias que demonstram a configuração do delito de tráfico de drogas. Além de denúncia acerca da suposta conduta de traficância perpetrada pelo acusado, há indícios de que sua residência era ponto de venda de drogas, diante da intensa movimentação de pessoas no local, de tal modo que restaram apreendidos mais de 1kg (um quilograma) de substâncias entorpecentes (dentre as quais “oxi” e “cocaína”), uma balança de precisão, sacos plásticos, livro contábil, aparelho celular e dinheiro em espécie.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DO FLAGRANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
CRIME PERMANENTE – PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – DENÚNCIAS SEGUIDA DE DILIGÊNCIA NO LOCAL – POLICIAIS QUE AVISTAM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DO PROCESSO – APREENSÃO DE DROGA (MACONHA), ÁCIDO BÓRICO E “PROCAÍNA” NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O crime de tráfico de droga é permanente, sendo sua consumação prolongada no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do CPP, é prescindível ordem judicial para o ingresso em seu domicílio, ainda mais quando a prisão é precedida de denúncias anônimas e diligência no local onde é possível confirmar a presença de usuários de droga
. 2. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu com droga, ácido bórico e procaína (substâncias usadas para preparo de droga), comumente usado para a prática do crime de tráfico, encontrados na residência do acusado, ligado ao fato de haver informações anteriores e testemunhas na fase policial apontando o acusado como comerciante de droga no local, corroborada por provas judiciais, são elementares suficientes para se revelar a existência do comércio ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0028885-51.2019.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023 - grifei)

Também não prospera a alegação de ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva. A justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Ora, no presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão de droga (ID. 119324974 - Pág. 08), termo de constatação provisória (ID. 119324974 - Pág. 12), e depoimento das testemunhas.

Quanto ao pressuposto da
autoria
, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincularem aos indivíduos à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, depoimentos testemunhais e auto de apreensão e exibição da droga, o autuado seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no município de Pacajá/PA.

Portanto, nesse sentido, havendo indícios de autoria e constatada a materialidade do fato, configurada está a justa causa para a manutenção da prisão cautelar, conforme já reconhecido na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 119415218).

Assim, por todas as razões acima expostas, inviável a substituição da prisão cautelar neste momento, pois qualquer outra medida diversa seria insuficiente para garantir a ordem pública, razão pela qual reitero os fundamentos da decisão anteriormente prolatada nestes autos e mantenho a prisão preventiva do requerente.

Ante o exposto, acompanho a manifestação ministerial e
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
ARLINDO INACIO PEREIRA
, mantendo a medida extrema como garantia da ordem pública e para fins de evitar reiteração delitiva, nos termos da fundamentação e da decisão de Id. 119415218
.

Tem-se, portanto, que a custódia encontra-se adequadamente fundamentada na
garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade em concreto de sua conduta e pelo risco de reiteração delitiva
, tratando-se de fundamentação idônea, que não merece reparos.

Por fim, não merece provimento o pedido de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que,
estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
conheço o writ e denego a ordem de habeas corpus
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Belém, 30/01/2025